Tribunal: STF
Processo: RHC 261963
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO A BANCO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA PRESENTE. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente preso preventivamente por suposta prática de roubo a banco majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas (art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal — CP, e art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013), em concurso material (art. 69 do CP).



    II. Questões em discussão



    2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.



    3. Saber se há contemporaneidade na medida constritiva.



    III. Razões de decidir



    4. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    5. A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.



    6. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar.



    7. No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, o STF entende que esta “não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (RHC 208.129 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).



    8. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma processual.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.